Tribunal: STF
Processo: RE 1527812
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo. Ação civil pública. Município de Belford Roxo/RJ. Intervenção judicial na política pública de assistência social. Determinação de medidas executivas pontuais. Impossibilidade. Tema nº 698. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual provido em parte o recurso do ente municipal, para adequar o acórdão recorrido às diretrizes fixadas no Tema nº 698/RG, determinando ao Juízo do cumprimento da sentença (CPC, art. 516, II) o estabelecimento de diálogo institucional com os órgãos municipais responsáveis pela política pública de assistência social, mediante indicação das finalidades a serem alcançadas e o acompanhamento da execução do plano a ser elaborado pelo Poder Público municipal, no qual serão especificadas as medidas concretas e meios de alcançar os resultados exigidos.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, desde logo, estabelecer quais serão as medidas a serem adotadas pelo ente municipal, quais os prazos a serem observados ou o “quantum” a ser cominado a título de multa por eventual descumprimento das medidas executivas, pois o cumprimento da sentença efetua-se perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, art. 516, II). 



    3. Eventual acolhimento do agravo, para tais finalidades, além de importar indevida supressão de instâncias, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório.



    4. Agravo conhecido e não provido.